Tribunal: TJMT
Processo: 0011196-80.2016.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011196-80.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA FELICIANO - CPF: 845.947.051-20 (APELADO), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RETIRADA DE GRAVAME DO VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DESCABIDA – RESPONSABILIDADE ÚNICA E EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inclusão, baixa ou alteração do gravame é de exclusiva responsabilidade do banco por meio eletrônico, via Sistema Nacional de Gravames (SNG).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo BANCO BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, contra a sentença exarada nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais no 0011196-80.2016.8.11.0015, em trâmite na 4a Vara da Comarca de Sinop/MT, Dra. GIOVANA PASQUAL DE MELLO, que,
julgou procedente
o pedido constante na exordial para determinar a retirada do gravame do veículo objeto dos autos, bem como condenou o banco requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de danos morais, devendo este valor ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da prolação da sentença e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Por fim, condenou o banco apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no art.85,§2o do CPC/2015.

Em suas razões de id.76099494, o banco apelante alega que a determinação do MM. Juiz para proceder a baixa no gravame é obrigação impossível, tendo em vista ser necessário a expedição de ofício ao órgão competente.

Contrarrazões no id. 76099499. Sem preliminares

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a questão é simples e não merece maiores digressões.

Conforme relatado, o banco apelante alega a impossibilidade para proceder a baixa no gravame do veículo, sendo necessária a expedição de ofício ao órgão competente.

No entanto, conforme bem observado pelo Juízo
a quo,
na decisão que rejeitou os Embargos de Declaração, o banco apelante não demonstrou a impossibilidade de efetuar a baixa no gravame, uma vez que é notório que o repasse das informações referentes a inclusão, baixa ou alteração do gravame é de exclusiva responsabilidade do BANCO por meio eletrônico, via Sistema Nacional de Gravames (SNG), não cabendo ao DETRAN-MT informar a baixa ou a inclusão de um gravame.

Portanto, sendo de responsabilidade do banco apelante, e não tendo o mesmo demonstrado a impossibilidade de efetuar a baixa, verifico que o presente recurso não merece amparo.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021